Tribunal: TJMT
Processo: 1036483-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036483-03.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR BISPO DOS SANTOS - CPF: 050.379.141-59 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1036483-03.2023.8.11.0041

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

I.

Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso por deserção, em razão da não comprovação da hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita.

II.

Questão em discussão.

2.

A questão central consiste em analisar se o agravante comprovou de forma suficiente a sua hipossuficiência para ter direito à gratuidade de justiça.

III.
Razões de decidir.

3.

O Tribunal entendeu que o agravante não apresentou elementos novos ou suficientes para modificar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, mantendo assim a decisão de não conhecimento do recurso por deserção.

IV. Dispositivo e tese.

·

Agravo interno não provido.

·

Tese de julgamento:
“A simples alegação de hipossuficiência, sem a apresentação de documentos comprobatórios, não é suficiente para a concessão da justiça gratuita. A não comprovação da hipossuficiência configura deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III, art. 1.007, §§ 4o e 5o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1036483-03.2023.8.11.0041

APELANTE: ALEX JUNIOR BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
ALEX JUNIOR BISPO DOS SANTOS
, contra decisão deste relator que, não conheceu do recurso, porquanto verificada a deserção.

Em síntese, alega que o agravante preencheu todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que juntou todos os documentos necessários que comprovem a alegada hipossuficiência (Id. 239232191).

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada e que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Contraminuta (Id. 247850677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1036483-03.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão que não conheceu do recurso, porquanto verificada a deserção.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)Intimado a comprovar, por meio de documento próprio, que preenche os requisitos para concessão do benefício, o patrono solicitou a dilação do prazo para que conseguisse entrar em contato com o autor (Id. 229395685).

Ato continuo, foi deferido a dilação do prazo por 15 dias (Id. 229716691), de modo a permitir sua intimação, entretanto, quedou-se inerte (Certidão – ID 235271685).

Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, a recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime não apresentou documentação comprobatória.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação da juntada de documento, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015,
não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).

Posto isso,
não se conhece do recurso
, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4° e § 5o do CPC. (...)”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que não conheceu o pedido de justiça gratuita e manteve, assim, a sentença recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024